Tribunal: TJDFT
Processo: 0729655-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial.
2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, segundo a Súmula 72 do STJ.
3. Apelo conhecido e não provido.